Tribunal: TJSP
Processo: 1011493-02.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011493-02.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO,
é embargada IOLANDA RODRIGUES CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011493-02.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 21668
2
Voto no 21668
Embargos de Declaração no 1011493-02.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargada: Iolanda Rodrigues Cavalcante
Vara de Origem: 12a Vara da Fazenda Pública de São Paulo

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contraditório.
Inocorrência. Prequestionamento Inadmissibilidade. Ausência
das hipóteses do art. 1.022 do NCPC. Precedente do STJ.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 01/05)
contra o v. acórdão (fls. 131/144) que deu parcial
provimento ao recurso da autora para reformar a sentença
de fls. 71/73 e julgar parcialmente procedente a ação,
determinando que o quinquênio incida sobre integralidade
dos vencimentos, incidindo sobre as verbas que forem de
cunho permanente e as que estiverem definitivamente
incorporadas (GEAH, Gratificação Executiva e Prêmio de
incentivo), observando-se a vedação do “efeito cascata”
(artigo 37, inciso XIV, da CF), excluídas as vantagens
eventuais (adicional de insalubridade), e determinar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011493-02.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 21668
3
no cálculo do valor devido seja observada a prescrição
quinquenal, bem como a aplicação dos juros de mora nos
termos da lei e a atualização monetária nos moldes do
decidido
pelo
STF
no
tema
810,
incidindo
correção
monetária desde que cada parcela se tornou devida e os
juros de mora desde a citação.

Sustenta a Embargante que o v.
acórdão foi contrário ao quanto decidido pelo STF no RE
1.153.964/SP
que os quinquênios devem incidir apenas
sobre o vencimento, isto é, o salário ou padrão base, não
sendo devida a inclusão em sua base de cálculo de
quaisquer
outras
parcelas,
independentemente
de
sua
natureza, sendo irrelevante, se permanente ou eventual.
Requer o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
1.
Não
há
que
se
falar
em
contradição no v. acórdão, pois toda a matéria deduzida no
recurso foi decidida de forma clara e objetiva,
respeitados os limites da devolução.
Os presentes embargos de declaração
visam, na verdade, a reapreciação do mérito do recurso, na
medida em que tratam da lógica do julgamento e tentam
impor a sua interpretação ao julgado.
Não se vislumbra nenhum dos vícios
relacionados
no
artigo
1.022
do
NCPC

omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011493-02.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 21668
4
contradição ou obscuridade que viabilizam a oposição dos
embargos de declaração.
2.
O
v.
acórdão
decidiu
fundamentadamente a questão trazida aos autos, como se
verifica abaixo:
Note-se que, com relação ao adicional de tempo de serviço, o art. 129 da
Constituição Estadual sempre se utiliza da expressão "vencimentos", o que
representaria o total da remuneração.
Por fim, a Assunção de Competência, no julgamento da apelação cível no
0087273-47.2005 decidiu que, para o cálculo do adicional de tempo,
“quinquênio”, deverá ser considerado na base de cálculo: “o salário base e demais
verbas de caráter permanente, excluídas tão somente as vantagens eventuais ou
transitórias, bem como a incidência de vantagem sob o mesmo fundamento
(efeito cascata)”.
Note-se que, em relação às vantagens pecuniárias, o brilhante Hely Lopes
Meirelles escreve:
“Vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento do servidor,
concedidas a título definitivo ou transitório, pela decorrência do tempo de
serviço (ex facto temporis), ou pelo desempenho de funções especiais (ex
facto officii), ou em razão das condições anormais em que se realiza o serviço
(propter laborem), ou, finalmente, em razão de condições pessoais do
servidor (propter personam). As duas primeiras espécies constituem os
adicionais (adicionais de vencimentos e adicionais de função), as duas
últimas formam a categoria das gratificações (gratificações de serviço e
gratificações pessoais).” In: Direito Administrativo Brasileiro. Hely Lopes
Meirelles, 24a ed. São Paulo: Malheiros, p.430).
Assim sendo, temos que o adicional por tempo de serviço (quinquênio) incide
sobre o vencimento e todas as verbas de caráter permanente, quais sejam:
vantagens pecuniárias “in facto temporis”, “in facto oficii”, “propter laborem” e
“propter personam”, consoante Assunção de Competência no 0087273-47.2005,
vedada dupla incidência sob a mesma motivação, quinquênio e sexta-parte (artigo
37, inciso XIV, da CF).
Note-se
a
inaplicabilidade
do
disposto no RE 1.153.964/SP posto que não pretendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011493-02.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 21668
5
efeito cascata e reconhecido o aumento disfarçado por meio
de instituição de vantagens.
3. Quanto à aplicação do decidido
pelo C. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
RE no 563.708/MS, esta questão foi bem apreciada pela C.
12a Câmara de Direito Público, no julgamento da Apelação
Cível
no
0002748-69.2012.8.26.0168,
sendo
relatora
a
eminente Desa. Isabel Cogan, neste sentido:
“Quanto à aplicação do decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário RE no 563.708/MS, julgado em 06.02.2013, processado com
repercussão geral, depreende-se do inteiro teor do voto da relatora, Ministra
Cármen Lúcia, que o julgado, direcionado ao Estado de Mato Grosso do Sul,
não surte reflexos no Estado de São Paulo.
Com efeito, a tese trazida no presente recurso é diversa daquela decidida no RE
no 563/708/MS, uma vez que o leading case versa sobre legislação específica
do Estado do Mato Grosso do Sul, que afetou o patrimônio jurídico de um
grupo determinado de servidores daquela unidade federativa. Nesse sentido,
transcrevem-se trechos do julgado:
“(...) Os servidores do Mato Grosso do Sul e aqui estamos tratando de um
grupo recebiam desde 90 nos termos, portanto, da Constituição de 1988, na
norma originária (...) No caso do Estado do Mato Grosso do Sul, sobreveio a
Lei no 2.157/2000, que, para não ter redução do vencimento desses servidores,
englobou, recompôs a remuneração, mas esse adicional passou a ser agora nos
termos dessa Constituição, sem incidir com os chamados repiques que eram
aqueles que incidiam sobre os novos acréscimos (...)” (g.n.)
Destarte, constata-se que a situação fático-jurídica da matéria no Estado de São
Paulo é distinta daquela decidida pelo C. STF, portanto, inaplicável neste
julgado.
Ademais, o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, esposado no
julgamento do ARE 679425/SP, relatado pelo Ministro LUIZ FUX, publicado
em 23.4.2013, é de que a incidência do quinquênio e da sexta-parte, no Estado
de São Paulo, constitui matéria exclusiva de direito local, infraconstitucional:
“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
QUINQUÊNIOS
E
ADICIONAL
DE
SEXTA
PARTE.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AGRAVO
AO
QUAL
SE
NEGA
SEGUIMENTO. (...) 5. Razão jurídica não assiste ao Agravante. 6. O Relator,
Juiz Henrique de Castilho Jacinto, afirmou: 'Pretende a autora que na base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011493-02.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 21668
6
cálculo do adicional do quinquênio sejam incluídas todas as verbas de
remuneração constantes de seus vencimentos e não só o salário-base, como
é atualmente com a condenação da Fazenda Pública ao recálculo e
pagamento das diferenças daí advindas. O quinquênio e a sexta-parte são
tratados no art.
129, da Constituição Paulista: (...) A norma constitucional é clara quanto a
sexta-parte, que incide sobre os vencimentos integrais, encerrando dubiedade
quanto ao quinquênio a qual gerou interpretação restritiva. Porém, prevalece o
entendimento de que o quinquênio também deve ser calculado sobre os
vencimentos integrais e isso porque a Lei Complementar no 712/93, em seu
artigo 11, inciso I, é bem clara ao dispor que o benefício referido deve ser
calculado sobre o valor dos vencimentos (no plural). (...) Adota-se, portanto, o
seguinte posicionamento: os adicionais por tempo de serviço (quinquênios)
devem ser calculados sobre a remuneração total do servidor, assim
compreendida o conjunto de todas as vantagens pecuniárias, salvo aquelas
consideradas eventuais (condicionadas a situações excepcionais e temporárias
de trabalho) ou assistenciais (auxílio-alimentação, auxíliotransporte, auxílio-
saude, etc) sem incidirem reciprocamente sobre seus valores, evitando-se,
assim, o efeito 'repique', vedado pela Constituição Federal (artigo 37, inciso
XIV)” (fls. 159-162, grifei).7. Concluir de forma diversa do que decidido
pelas instâncias originárias demandaria a análise prévia da legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Constituição Estadual de São Paulo
e Lei Complementar estadual n. 712/1993). Assim, a alegada contrariedade
à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não
viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido(...)
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ARTIGO
129 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA DE
ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
280 DESTA CORTE. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob
o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade
(art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional,
não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das
questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3o, da CF). 2. A
ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 desta Corte).
3. In casu, a instância judicante de origem assentou a possibilidade de
incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a
integralidade dos vencimentos, ressalvadas as verbas eventuais. 4. Agravo a
que se nega seguimento. (...)”
Desta forma, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido que a incidência de
quinquênio e sexta parte no Estado de São Paulo versa sobre questão atinente à
legislação local, inviabilizando, assim, a interposição de recurso extraordinário
à luz da Súmula 280 do C. STF, por mais este prisma, mostra-se inaplicável a
repercussão geral do decidido no RE 563.708/MS nesta unidade federativa.”
Desta
forma,
inviável
a
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011493-02.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 21668
7
aplicabilidade.
4.
Verifica-se,
que
o
aresto
analisou claramente a questão e não há como desconsiderar
que este recurso apenas expressa o inconformismo do
recorrente quanto ao resultado do julgado, não padecendo,
portanto, de qualquer vício.
Entende o Supremo Tribunal Federal
que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios que
caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso,
com desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel. Ministro
Celso de Mello, DJU 6.9.95).
Observe-se
que
o
Embargante
objetiva rediscutir o julgado, evidenciando, assim, o
caráter infringente do recurso.

5. Assim, não configurada qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, ou
mesmo erro material, é o caso de rejeição dos embargos de
declaração. Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência dos
vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011493-02.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 21668
8
STJ, conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 131/144 na
íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator